Tribunal: TJDFT
Processo: 0731042-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Processo : 0731042-25.2021.8.07.0000 DESPACHO Aguarde-se a devolução do mandado de intimação da agravada (id. 29609280). Caso o mandado retorne sem cumprimento, considerando que, na fase de conhecimento, a ré-agravada foi citada na pessoa de seu sócio de fato Weverton Viana Marinho, no Centro de Detenção Provisória – CDP (id. 24968506 a 25812492 na origem), expeça-se novo mandado de intimação da agravada a ser cumprido no referido estabelecimento prisional, na pessoa de Weverton Viana Marinho. As medidas solicitadas pelo agravante (id. 29691451), se o caso, serão avaliadas após as diligências supra. Intime-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator